Tribunal: STF
Processo: ACO 3340
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais propôs contra a União ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, buscando ver afastado, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados do depósito da primeira parcela das transferências a que alude o art. 13 do Decreto n. 7.827, de 16 de outubro de 2012, ou até que seja observado o devido processo legal na esfera administrativa, o próprio registro nos cadastros federais de inadimplentes por descumprimento na aplicação do montante mínimo de gastos em saúde no exercício financeiro de 2018. 



    Narra que em 2018, sob gestão anterior, deixou de cumprir várias obrigações constitucionais, entre as quais, ante o grave cenário de déficit fiscal, a referente à destinação mínima de recursos para a área da saúde. 



    Diz aplicados apenas 8,68% (oito vírgula sessenta e oito por cento) da quantia reservada ao setor, em vez dos 12% (doze por cento) exigidos constitucionalmente, o que ensejou a inscrição no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (Cauc). 



    Alega que foram tomadas as medidas possíveis para o saneamento das pendências fiscais originadas no último governo. Invocando o princípio da intranscendência subjetiva das sanções e o disposto no art. 22, caput e § 1º, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, afirma o descabimento da imposição de sanções administrativas à gestão atual. 



    Segundo articula, a suspensão das transferências de verbas voluntárias ou constitucionais poderá ser imposta apenas depois de transcorrido o prazo para regularização definido no art. 16 do Decreto n. 7.827/2012. Sustenta que, antes de aplicar-se tal sanção, seria adequada a medida preliminar de direcionamento das transferências constitucionais para a conta vinculada ao Fundo de Saúde do ente federativo beneficiário, prevista no art. 13 do citado ato normativo. 



    Pede, liminarmente, o afastamento do registro nos cadastros federais de inadimplentes resultante do descumprimento da quantia mínima de gastos em saúde no exercício 2018, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados do depósito da primeira parcela das transferências a que faz menção o art. 13 do Decreto n. 7.827/2012, ou até que seja respeitado o devido processo legal na esfera administrativa. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela provisória. 



    Em 30 de dezembro de 2019, o então Presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, deferiu tutela provisória, determinando a suspensão das restrições que impediam a transferência voluntária de recursos ao Estado de Minas Gerais. 



    A União interpôs agravo interno (petição/STF n. 7.575/2020). Em contestação (petição/STF n. 7.576/2020), diz incontroversa a afronta ao art. 198, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal e ao art. 6º da Lei Complementar n. 141, de 13 de janeiro de 2012, ante o reconhecimento da não aplicação de montante mínimo na área da saúde. Assevera, com base no art. 160, parágrafo único, II, da Carta da República e nos arts. 25 e 26, § 3º, da Lei Complementar n. 141/2012, a possibilidade de retenção imediata dos repasses aos Estados e Municípios quando não preenchidos os requisitos constitucionais, ainda que tenham aderido ao regime de recuperação fiscal descrito pela Lei Complementar n. 159, de 19 de maio de 2017. Ressaltando que não houve contrariedade ao devido processo legal, assinala que, em 5 de dezembro de 2019, o gestor estadual retransmitiu dados do exercício 2018 ao Siops, revelando o emprego de apenas 8,68% (oito vírgula sessenta e oito por cento) da receita na área de saúde. Argumenta inaplicável o princípio da intranscendência para afastar a fixação de sanções oriundas de irregularidades praticadas por gestões anteriores. Anota que os arts. 13 e 16 do Decreto n. 7.827/2012 se referem ao recebimento de transferências obrigatórias, e não das que constituem objeto da demanda, tidas como voluntárias. Pede a improcedência do pedido e a revogação da medida liminar. 



    O Estado de Minas Gerais apresentou contraminuta (petição/STF n. 21.871/2020). 



    A Procuradoria-Geral da República preconiza o desprovimento do recurso (petição/STF n. 54.067/2020) e a procedência do pedido (petição/STF n. 44.194/2022). 



    É o relatório. Decido. 



    2. Não havendo preliminares a serem examinadas e sendo o caso de julgamento antecipado, passo à apreciação do mérito. 



    Quanto ao pedido de afastamento do registro pelo prazo de 12 (doze) meses contados do depósito, ocorrido em 10 de maio de 2019, da primeira parcela das transferências a que alude o art. 13 do Decreto n. 7.827/2012, verifico, ante o transcurso do tempo, a ausência superveniente de interesse processual. 



    No que toca ao pedido alternativo, voltado à exclusão até que perfectibilizado o devido processo legal, assiste razão à parte autora. 



    Sublinho que, conforme o entendimento consolidado pelo Supremo ao julgar o RE 1.067.086, ministra Rosa Weber, DJe de 25 de fevereiro de 2021, a observância ao princípio constitucional do devido processo legal, considerados o contraditório e a ampla defesa, é indispensável para a inscrição dos entes federados em cadastros de inadimplentes. 



    Naquela assentada, o Tribunal Pleno firmou a seguinte tese de repercussão geral, alusiva ao Tema n. 327: 



    A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos) pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: 



    a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; 



    b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.



    Em casos fronteiriços, a envolverem especificamente o descumprimento do montante constitucional mínimo de gastos nas áreas de saúde e de educação, o Supremo tem reiterado esse entendimento, exigindo o devido processo legal prévio ao registro desabonador (ACOs 1.823 AgR, Plenário, ministro Gilmar Mendes, DJe de 29 de maio de 2019; e 1.154 AgR, Plenário, ministro Edson Fachin, DJe de 9 de maio 2018). 



    A meu ver, as inscrições levadas a efeito pela União ocorreram em desacordo com o devido processo legal, na medida em que os registros não foram precedidos de notificação do ente faltoso, com decurso de prazo para manifestação. 



    Não prosperam as articulações do ente central veiculadas na contestação. 



    A inserção, pelo Estado, da quantia gasta nos sistemas eletrônicos e a possibilidade de retificação dos dados neles constantes não desnaturam a necessidade de que seja considerado o devido processo legal para a anotação nos cadastros restritivos. 



    Veja-se, nessa direção, excerto do pronunciamento formalizado pelo Tribunal Pleno na ACO 2.799 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 22 de abril de 2020: 



    Também em situações nas quais se discute a inserção de gastos mínimos com saúde e educação no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – Siope e no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – Siops, este Supremo Tribunal exige sejam observados os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório previamente à inscrição em cadastros de inadimplência que resultem na restrição ao repasse de verbas, com consequências graves para o Estado, que se vê impossibilitado de desempenhar suas funções e prestar serviços essenciais à população.



    […]



    3. A simples previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2009 e seguintes de aplicação de restrições pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – Siope não autoriza, como pretende a União, a automática negativação do Estado no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc sem o devido processo legal.



    [...]



    Da mesma forma, a existência de campo, no Sistema de Informações Orçamentos Públicos em Educação – Siope, no qual possa o Estado registrar informações sobre situações que o impossibilitem de apresentar as informações obrigatórias não substitui a necessidade de procedimento legal a ser realizado para garantir o princípio do contraditório. 



    Em hipótese análoga à presente, este Supremo Tribunal decidiu que, ainda que o próprio ente federado preencha as informações no Sistema de Informações Orçamentos Públicos em Educação – Siope, a negativação no Cauc/Siafi não pode ocorrer sem que sejam observados os princípios do contraditório e da ampla defesa:



    [...]



    Mesmo diante da inserção obrigatória das informações alusivas aos gastos com saúde nos sistemas governamentais, é descabida a inscrição nos cadastros federais de inadimplentes feita de forma automática e sem efetiva observância do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando consideradas as graves consequências à prestação de serviços públicos essenciais. 



    Esse o quadro, impõe-se o acolhimento do pedido. 



    Em relação ao cálculo dos honorários, reputo pertinente, dada a impossibilidade de mensurar-se o proveito econômico, a fixação da verba de sucumbência mediante apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, visto que o objeto da demanda recai sobre as inscrições nos cadastros restritivos, não se confundindo com o valor supostamente gasto a menor pelo ente federado na área da saúde. 



    À luz do § 2º do mesmo dispositivo e levando em conta a natureza da causa, o trabalho criterioso exercido pelos Procuradores e o tempo decorrido desde a propositura da ação, entendo ser razoável o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 



    3. Do exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para, confirmando a tutela de urgência implementada, determinar a exclusão da inscrição do Estado de Minas Gerais nos cadastros federais de inadimplentes em decorrência do descumprimento da quantia mínima de gastos na área de saúde, no ano de 2018, declarando, ainda, o prejuízo do agravo interno interposto. 



    Quanto ao pedido alternativo de afastamento das inscrições desabonadoras pelo prazo de 12 (doze) meses contados do depósito da primeira parcela das transferências a que alude o art. 13 do Decreto n. 7.827, de 16 de outubro de 2012, assento a extinção do processo, sem resolução do mérito, em consonância com o art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ante a ausência superveniente de interesse processual. 



    Condeno a União ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro, presentes as disposições do art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A, do mencionado Código, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator